Tribunal: TJBA
Processo: 8082733-05.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8082733-05.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DÉBITO DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184/STF E DA RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. IRRETROATIVIDADE DA PORTARIA MUNICIPAL 052/2022 (ART. 6º DA LINDB). NORMA DE EFICÁCIA CONTIDA/LIMITADA (ART. 276, § 1º, DO CTRMS). PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA. TEMA 1201/STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso de Apelação nos autos da Execução Fiscal nº 8082733-05.2019.8.05.0001, mantendo a sentença de extinção do feito por ausência de interesse de agir. A demanda visava a cobrança de multa administrativa no valor originário de R$ 1.596,64, ajuizada em 09/12/2019. O Agravante sustenta a irretroatividade do Tema 1184 do STF, a prevalência da autonomia municipal (Portaria 052/2022) e a insuficiência da via administrativa para a satisfação do crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central reside em aferir a legalidade da manutenção da extinção da execução fiscal com base no Tema 1184 do STF e na Resolução 547/2024 do CNJ, considerando: a) a aplicabilidade imediata de precedentes vinculantes; b) a impossibilidade de retroação de normas municipais posteriores (Portaria 052/2022) para validar o interesse de agir no momento do ajuizamento; c) a natureza da norma autorizadora de dispensa de execução no Código Tributário Municipal; e d) a caracterização do recurso como manifestamente improcedente para fins de aplicação de multa. III. RAZÕES DE DECIDIR a) A decisão agravada fundamenta-se na aplicação do Tema 1184 de Repercussão Geral do STF, que autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, pautada no Princípio da Eficiência Administrativa (art. 37, caput, da CF/88). b) A Resolução nº 547/2024 do CNJ, ao regulamentar o referido tema, estabeleceu critérios objetivos para a extinção: valor inferior a R$ 10.000,00 no momento do ajuizamento aliado à ausência de movimentação útil por período superior a um ano sem citação ou localização de bens. No caso, o valor de R$ 1.596,64 é manifestamente inferior aos parâmetros de economicidade. c) A Portaria PGM nº 052/2022, que fixa o piso local de R$ 2.300,00, é inaplicável por ser posterior ao ajuizamento (2019), conforme o princípio do tempus regit actum e o art. 6º da LINDB. Além disso, o art. 276, § 1º, do CTRMS (Lei nº 7.186/2006) é norma de eficácia contida/limitada, dependente de regulamentação administrativa específica não comprovada para o período do ajuizamento. d) A aplicação de tese vinculante do STF não viola o Tema 109 da Suprema Corte nem é afastada pela existência do Acordo de Cooperação Técnica nº 024/2023, devendo o magistrado zelar pela racionalização do acervo judiciário. e) A interposição de Agravo Interno que meramente reitera teses contrárias a precedente qualificado, sem demonstração de distinção (distinguishing), caracteriza o recurso como manifestamente improcedente, atraindo a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC (Tema 1201/STJ). IV. DISPOSITIVO E TESE DISPOSITIVO: Agravo Interno conhecido e não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. TESE DE JULGAMENTO: a) É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência superveniente de interesse de agir, fundamentada no Tema 1184/STF e na Resolução 547/2024 do CNJ, quando o débito ao tempo do ajuizamento é inferior a R$ 10.000,00 e o feito padece de inércia processual. b) Normas municipais posteriores (Portaria PGM 052/2022) não retroagem para convalidar o interesse de agir de execuções fiscais ajuizadas sob a égide de patamares inferiores ou inexistentes. c) O art. 276, § 1º, da Lei Municipal nº 7.186/2006 é norma de eficácia limitada/contida, exigindo regulamentação contemporânea ao ajuizamento para vincular o piso de dispensa. d) Cabe a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC quando o Agravo Interno desafia tese fixada em repercussão geral sem fundamentação idônea de distinção. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/88, art. 37, caput; CPC, arts. 485, VI, 1.021, § 4º; LINDB, art. 6º; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º. JURISPRUDÊNCIAS RELEVANTES CITADAS: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1184); STJ, REsp 2.006.910 (Tema 1201). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 8082733-05.2019.8.05.0001, em que figura como Agravante, o MUNICÍPIO DE SALVADOR, e como Agravado, SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA